Tribunal: TJSP
Processo: 2118540-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Cabimento – Acórdão que não apreciou a preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao disposto nos artigos 9o e 10, do CPC - Impossibilidade – Hipótese de pedido de urgência, que dispensa o prévio contraditório, nos termos do §1o, do referido artigo 9o - Embargos acolhidos, nessa parte, sem modificação do

Ementa:

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Cabimento – Acórdão que não apreciou a preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao disposto nos artigos 9o e 10, do CPC - Impossibilidade – Hipótese de pedido de urgência, que dispensa o prévio contraditório, nos termos do §1o, do referido artigo 9o - Embargos acolhidos, nessa parte, sem modificação do resultado.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Descabimento - Demais alegações apresentadas no recurso que foram consideradas em seu julgamento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Embargos rejeitados, nessa parte.